Tribunal: TJDFT
Processo: 0724092-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONEXÃO DE PROCESSOS QUE TEM POR OBJETO O MESMO TÍTULO COM CREDOR DIVERSO. CONDENAÇÃO BEM DELIMITADA EM RELAÇÃO A CADA UM. AUSÊNCIA DE RISCO DE DUPLO PAGAMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Com vistas a implementar a devida celeridade processual, uma vez que atendidos todos os pressupostos processuais e, em especial, o exercício do contraditório e da ampla defesa, procede-se ao julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento.
2. Em que pese os dois processos de cumprimento de sentença serem oriundos do mesmo título judicial, verifica-se que a condenação imposta à agravante encontra-se claramente delimitada em relação a cada um dos autores do cumprimento de sentença, não havendo o risco de pagar duas vezes pela mesma obrigação, posto que distintas.
3. Desse modo, havendo nítida e clara diferenciação entre as partes e o pedido formulado em cada um dos processos de cumprimento de sentença, é inaplicável a regra do art. 55 do CPC, devendo os valores devidos serem depositados nos respectivos autos.
4.Os valores depositados pela agravante no outro cumprimento de sentença não se confundem com o crédito da ora agravada e, assim, não pode ser considerado para fins de pagamento voluntário.
5. A incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor devido decorre da aplicação do art. 322, § 1o, do CPC, e pode até mesmo ser incluída de ofício pelo magistrado por se tratar de matéria de ordem pública.
6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido.